Tribunal: TJSP
Processo: 1086863-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Duplicata de serviço – Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Além da apresentação do instrumento de contrato de prestação de serviços e de documentos que evidenciam sua efetiva prestação, há que salientar que a duplicata que deu azo à pretensão executória consta com o expresso aceite da devedora - Como é

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Duplicata de serviço – Título causal que tem supedâneo em compra e venda mercantil ou de prestação de serviços – Além da apresentação do instrumento de contrato de prestação de serviços e de documentos que evidenciam sua efetiva prestação, há que salientar que a duplicata que deu azo à pretensão executória consta com o expresso aceite da devedora - Como é sabido, o aceite traduz o ato cambial pelo qual o sacado concorda em acolher a ordem incorporada pelo título de crédito - Ausente expressa impugnação quanto à higidez da assinatura lançada na cártula, não há que discutir a regularidade do aceite – Descabimento da discussão acerca de eventuais defeitos na prestação do serviço que, diga-se, se fosse o caso, seria hipótese legal de recusa do aceite (artigo 8o, da Lei no 5474/68) – Recurso a que se nega provimento.